Tribunal: TJPA
Processo: 0814380-62.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814380-62.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ISA MARIA VIANA TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814380-62.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA

ADVOGADO: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS

AGRAVADO: ISA MARIA VIANA TEIXEIRA

ADVOGADO: GLAUCIA KELLY CUESTA DA SILVA

ADVOGADO: GLAUCIA MARIA CUESTA CAVALCANTE ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. RÉU SE LIMITOU AO MERO ARGUMENTO DE EXECUÇÃO EM EXCESSO. DESNECESSIDADE DE REMETER OS AUTOS À PERÍCIA CONTÁBIL OU CONTADOR DO JUÍZO. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE EM CONFORMIDADE COM O DISPOSITIVO LEGAL. VALORES APURADOS POR MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I -
Verificou-se a partir do colecionado nos autos que o réu, ora agravante, ao impugnar o cumprimento de sentença, o fez de forma genérica, sem destacar quais seriam os parâmetros equivocados nos cálculos demonstrados pelo exequente, tendo afirmado somente excesso na execução.

II –
A mera inconformidade do executado com os valores fixados em decisão não implica necessariamente em encaminhamento dos autos para perícia ou para a contadoria, de modo que havendo conformidade dos valores com o dispositivo legal o, poderão ser fixados por simples cálculo aritmético.

III -
Recurso Conhecido e Negado Provimento.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814380-62.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA

ADVOGADO: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS

AGRAVADO: ISA MARIA VIANA TEIXEIRA

ADVOGADO: GLAUCIA KELLY CUESTA DA SILVA

ADVOGADO: GLAUCIA MARIA CUESTA CAVALCANTE ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL SA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos do Cumprimento de Sentença, processo nº 0107882-05.2015.8.14.0301 movido por
ISA MARIA VIANA TEIXEIRA
.

A decisão guerreada rejeitou integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, considerando que houve alegação genérica pelo agravante de excesso de execução, sem no entanto, apontar especificamente quais seriam os parâmetros errados nos cálculos do exequente, se a taxa de juros utilizada, o índice da correção, o período de incidência, o termo inicial, a base de cálculo, ou outro possível erro.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, afirmando que o exequente, ora agravada havia apresentado cálculos produzidos unilateralmente, de modo que seria necessário nomear perito oficial ou remeter os autos à contadoria judicial, para então ser apurado o correto valor, que segundo o agravante seria na importância de R$ 90.505,48 (noventa mil quinhentos e cinco reais e quarenta e oito centavos).

Requerendo por fim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo conforme decisão de ID nº 13514098, pautando-se na ausência do requisito probabilidade de direito, tendo em conta que o recorrente, em sua impugnação apresentada nos autos originários, deixou de apontar os supostos erros nos cálculos apresentados pelo exequente.

Apresentadas contrarrazões, a agravada sustentou que o agravante aduziu excesso na execução, porém o fez de modo genérico, não tendo se posicionado quantos aos erros específicos nos cálculos efetuados pela agravada. Ademais, informou que os cálculos apresentados observaram os parâmetros da condenação, por último, afirmou estar o agravante incorrendo em litigância de má-fé, interpondo o presente recurso, com a finalidade de retardar a satisfação do crédito da exequente.

É este o sinóptico relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814380-62.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA

ADVOGADO: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS

AGRAVADO: ISA MARIA VIANA TEIXEIRA

ADVOGADO: GLAUCIA KELLY CUESTA DA SILVA

ADVOGADO: GLAUCIA MARIA CUESTA CAVALCANTE ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão à apreciação nesta Instância julgadora consiste na necessidade de averiguar se acertada a decisão que rejeitou integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo banco executado, ora agravante.

O agravante aduz que, ao interpor o presente recurso, não pretende se desincumbir de sua responsabilidade em pagar os valores ao exequente, que deseja tão somente, pagar a quantia que realmente é devida segundo este.

Sustenta que, os cálculos apresentados por este, foram devidamente demonstrados em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, os quais estão em acordo com a sentença proferida. Afirmou também, que no momento em que não foi aceito o valor apresentado, deveria ter o juízo remetido os autos à contadoria para apuração correta do valor atualizado da condenação, em razão do excesso quanto aos cálculos apresentados pela exequente.

Após detida análise dos autos, entendo que não assiste razão aos argumentos trazidos pelo recorrente.

Consta na exordial que a agravada promoveu ação de cumprimento de sentença, possuindo título judicial no valor atualizado, em desfavor da instituição bancária agravante, tendo apresentado os cálculos nos autos originários. Após, o recorrente impugnou o cumprimento de sentença, alegando excesso na execução, apresentando planilha de cálculos dos valores que acredita serem os corretos.

Observa-se a partir do que consta nos autos do processo originário, que em verdade assiste razão a exequente, ora agravada. Os valores a título de indenização por dano moral já foram fixados, bem como os juros de mora e arbitrados em Apelação nº 0107882-05.2015.8.14.0301, sob minha relatoria, devendo ser restituída a quantia descontada, ambos valores, indenização moral e restituição dos valores descontados, com atualização pelo INPC, além do pagamento de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

Desse modo, os valores referentes a danos materiais e danos morais deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC, devendo contar a partir da data do efetivo prejuízo até a data do pagamento, vide Súmula 43 do STJ. Para mais, observa-se que quanto aos juros referentes aos danos materiais, deverão seguir o que dita o Art. 398 do Código Civil e Súmula nº 54 do STJ, incidindo em 1% ao mês, a contar do evento danoso, senão vejamos:

Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora,
desde que o praticou
.

Súmula 54 - Os juros moratórios fluem
a partir do evento danoso
, em caso de responsabilidade extracontratual.

Ao passo que os juros referentes aos danos morais, devem seguir o disposto na Súmula 362 do STJ e incidirão em 1% ao mês, devendo contar da data do arbitramento até o pagamento, conforme a seguir:

Súmula 362 - A correção monetária do valor da indenização do dano moral
incide desde a data do arbitramento
.

Ora, os cálculos apresentados pelo exequente, ora agravada, estão em plena consonância com os ditames da condenação, inclusive aplicando a correção monetária na base do INPC e juros simples de 1% ao mês. De outra banda os cálculos elaborados pela instituição financeira, ora agravante, não estão de acordo com os parâmetros da condenação estabelecidos nas leis supracitadas, de modo que ao apresentar impugnação, o fez de modo genérico, alegando tão somente excesso na execução.

Nesse sentido, não há como se constatar a partir das razões trazidas pelo agravante a ocorrência de excesso na execução se nem mesmo este foi capaz de demonstrar em que e quantos aspectos houve o alegado excesso. Ademais, quanto ao argumento de que no momento da recusa de valor referente a execução demonstrado pelo agravante, deveria ter o juízo remetido os autos à contadora, havendo a correta apuração do valor atualizado da condenação, entendo que não merece prosperar, em razão de não haver necessidade de perícia para constatar o valor da condenação, podendo esta ser fixada por cálculo aritmético, conforme verificamos a partir da jurisprudência a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. PRAZO DE TOLERÂNCIA ACIMA DO PERMITIDO. DANO MATERIAL MORAL E LUCRO CESSANTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRESUNÇÃO DOS PREJUÍZOS. CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA FIXAÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE. DEFINIÇÃO DE VALOR NÚMERICO. FIXAÇÃO POR MEIO DE CÁLCULO ARITMETICO. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS DE CÁLCULO DEFINIDOS NA SENTENÇA EM CONSONANCIA COM O MERCADO E OS JULGADOS DOS TRIBUNAIS. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] É desnecessária a perícia para fixar valor efetivamente devido em decorrência da condenação, podendo ser efetuado pelas próprias partes, mediante a realização de meros cálculos aritméticos, mormente quando o juízo fixou parâmetros para tanto. Cumpre ressaltar, a propósito, que a não definição do valor numérico da condenação sequer confere ao julgado o caráter de iliquidez, de forma a impedir a formulação imediata do pleito executivo, consoante se abstrai da norma constante do art. 509, parágrafo 2º, do CPC. [...] Valor da indenização por danos morais, não desrespeita os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido. Não há de se falar em redução da condenação em danos morais. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(Apelação Cível nº 0038134-85.2012.8.14.0301 - Rel. EVA DO AMARAL COELHO - 2ª Turma de Direito Privado - TJPA - DJe 10/11/2020).

Assim, diante dos elementos constantes nos autos, sobretudo de nova oportunidade, agora em sede de agravo de instrumento, para que o agravado, ora executado apontasse especificamente os parâmetros equivocados nos cálculos do exequente, quer sejam eles, o índice aplicado, a taxa de juros utilizada, o tempo de incidência, a base de cálculo ou outro motivo, pelo que novamente limitou-se a contestar os valores de forma genérica.

No que tange a alegação, em sede de contrarrazões, de ter sido configurada a litigância de má-fé por parte do agravante, tendo a recorrida alegado que o presente agravo de instrumento trata-se de recurso com intuito protelatório, não verifico, no entanto ter sido configurada a litigância de má-fé, vez que o recorrente gozou de direito seu em se insurgir contra a decisão proferida, não se enquadrando nas hipóteses do Art. 80 do CPC.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus moldes.

Belém, março de 2024

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/04/2024